Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela ré ABAMSP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO e pela autora TANIA APARECIDA SALOMAO, contra a sentença de ID 331760364 que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente a relação jurídica/filiação entre as partes e, por consequência, reconheceu indevido o dever/direito de pagar/cobrar contribuições, devendo haver a repetição dobrada do indébito referente às contribuições indevidamente descontados da pensão da autora entre o período de junho de 2018 e julho de 2019. Condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil) reais a título de danos morais, atualizados nos termos da Súmula a 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Em sede recursal, a ré recorrente requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser entidade sem fins lucrativos e de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea (ID 31935023), a recorrente apresentou manifestação de ID 32137574 e anexou carta de cobrança; débitos de taxa judiciária do Estado de São Paulo; decisão do TJSP deferindo o seu pedido de gratuidade de justiça; declaração de hipossuficiência; documento da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul informando a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa; extratos bancários; extrato de rescisão de contrato entre o INSS e a apelante publicado no Diário Oficial da União; consulta RENAJUD e auto de penhora. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por quem pleiteia o benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ que tem o seguinte teor: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No presente caso, intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea (ID 31935023), a apelante juntou carta de cobrança (ID 32137577); débitos de taxa judiciária do Estado de São Paulo (ID 32137579); decisão do TJSP deferindo o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 32137580); declaração de hipossuficiência (ID 32137581); documento da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul informando a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa (ID 32137583); extratos bancários (ID 32137584; 32137585;32137586); extrato de rescisão de contrato entre o INSS e a apelante publicado no Diário Oficial da União (ID 32137587); consulta RENAJUD (ID. 32137588) e auto de penhora (ID 32137589). Em análise à referida documentação, observa-se que a maior parte não se trata de documentos atuais e, portanto, não atende à determinação do despacho de ID 31935023. Isso porque, a cobrança anexada em ID 32137577 encontra-se com data de 31 de julho de 2019. O documento de ID 32137579, por sua vez, de acordo com a informação contida no próprio documento, refere-se à consulta realizada em 24/02/2021; já o documento da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul informando a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa (ID 32137583), se refere à consulta realizada em 02/03/2021; o extrato de rescisão de contrato entre o INSS e a apelante (ID 32137587) foi publicado no Diário Oficial da União em 01/08/2019; a consulta RENAJUD de ID 32137589 foi realizada em 23/08/2021 e o termo de penhora e depósito de ID 32137589 é de 01/06/2020. Quanto aos extratos bancários de ID 32137584, 32137585 e 32137586, a despeito da inexistência de saldo positivo, verifica-se uma movimentação intensa capaz de afastar a alegada hipossuficiência econômica o que possibilita, por conseguinte, a Associação ré a arcar com as despesas processuais. Diante de tais fatos, não é possível concluir que a ré apelante perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante ré e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. Ana Cantarino Relatora